Tribunal: STF
Processo: Rcl 49477
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que julgou prejudicada a reclamação apresentada pela parte embargante.



    Em suas razões, a parte embargante, com fundamento no art. 620 do Código de Processo Penal, alega a existência de vícios de omissão e ambiguidade na decisão embargada, especialmente no que toca à pretendida “autorização do trabalho externo para o Requerente executar tais atividades em sua própria propriedade, haja vista que é produtor rural”.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    De início, estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do recurso, conforme jurisprudência uníssona do Supremo: RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED e AP 968 ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin.



    Em suma, o embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, o reexame do ato e a consequente reforma, o que não cabe na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Corte (HC 165.139 AgR-ED, ministro Edson Fachin).



    Excepcionalmente, é possível a alteração de pronunciamento judicial para corrigir evidente erro material (HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso) ou para sanar eventuais ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade – HC 183.295 ED, ministro Alexandre de Moraes.



    Todavia, como já foi por mim explicitado, não há nenhuma pecha ou erro material a serem reparados no acórdão impugnado.



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acórdão recorrido e têm seu conhecimento restrito às hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



    Por isso mesmo, não se admite a pretensão da parte recorrente de atribuir efeitos modificativos aos embargos e, por consequência, rediscutir toda a matéria já julgada pela Segunda Turma, nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DA DECISÃO RECORRIDA E ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, não se constata a existência das contradições apontadas pelo embargante, que tão somente as invoca com o fim de rediscutir o tema, já analisado no exaustivo acórdão, para atribuir-lhe efeitos infringentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados.



    (RHC 156.734 AgR ED, ministro Edson Fachin)



    Tal entendimento encontra respaldo na doutrina especializada (MARCÃO, Renato. Código de Processo Penal comentado. São Paulo: Saraiva, 2016; NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. 15. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016), cabendo destacar o seguinte trecho da obra do professor Eugênio Pacelli (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 10. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018:



    [os embargos de declaração] se prestam para sanar os pontos em que a Lei estipulou cabível a complementação (possibilidade jurídica do recurso). Significa que os embargos de declaração não estão previstos como um recurso destinado a rediscutir as questões enfrentadas pelo acórdão. Por esse prisma, realmente não se pode permitir a utilização dos embargos de declaração como forma de reabrir o debate já objeto de decisão.



    Em face do exposto, conheço dos embargos de declaração e os rejeito.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator